Tribunal: STF
Processo: HC 272586
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo César Mota da Rocha contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.162.586/RJ (doc. 11).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi pronunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, caput [homicídio simples], e 299 [falsificação de documento público] do Código Penal.” (doc. 9, p. 1).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que “[...] a denúncia e a pronúncia não indicam a partir de indícios suficientes de autoria a posição de garante do Paciente, mediante a demonstração de um comportamento anterior seu que lhe teria atribuído a responsabilidade subsequente de evitar a morte da vítima” (doc. 1, p. 38).
 
E, ao final, requerem:
 
1) Seja DEFERIDA A MEDIDA CAUTELAR, mediante a SUSPENSÃO do andamento do Processo nº 0026818-83.2016.8.19.0014, do Mm. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, até o julgamento de mérito; 2) NO MÉRITO, CONCEDIDA a ORDEM para: 2.1 – Que seja reconhecida a atipicidade manifesta da conduta e a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA quanto aos delitos de homicídio doloso e de falsidade ideológica; 2.2 – Subsidiariamente, a IMPRONÚNCIA junto àqueles delitos; 2.3 – Ainda subsidiariamente, a DESCLASSIFICAÇÃO do homicídio simples por dolo eventual para o homicídio por culpa consciente. 3) SUBSIDIARIAMENTE, SEJA CONCEDIDA A ORDEM para que seja ANULADO o v. Acórdão impugnado, por vício de motivação e recusa de prestação jurisdicional, determinando-se que o c. STJ análise, como entender de direito, o Recurso Especial. (doc. 1, p. 47).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INSUFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme pacífico entendimento desta Corte, são insuficientes, para refutar a razão de inadmissibilidade baseada na Súmula n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. 2. A parte deve expor, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos. 3. No caso concreto, a defesa se limitou a afirmar, na petição de agravo em recurso especial, que a análise das teses articuladas no recurso especial exige “mera revaloração de provas junto ao quadro probatório delimitado pelo e. TJ/RJ”. 4. Na petição de agravo em recurso especial, a defesa não impugnou especificamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos. 5. Agravo regimental não provido. (doc. 11, pp. 1-2 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 266.827 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Para além disso, ressalto a inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INVIABILIDADE DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a análise sobre “[...] a impossibilidade da defesa utilizar-se do recurso de agravo em recurso extraordinário”. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.982 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 24 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator